Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715391-68.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA APELADO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE D E C I S Ã O Chamo o processo à ordem. Trata-se de apelação interposta (em 24 de maio de 2024) por João Carlos de Mensurado Ferreira, Andrezza de Mensurado Ferreira Pontes, João Victor dos Santos Ferreira e Micheline Teixeira dos Santos contra a sentença de procedência do pedido formulado por Ruth Gomes Ferreira Freire, prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação anulatória proposta por RUTH GOMES FERREIRA FREIRE em desfavor de CARLOS DE JESUS FERREIRA FILHO e MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS. Narra a autora que vendeu o imóvel situado na SQN 205 Bloco D, apt. 306, Brasília – DF, para seu irmão, 1o requerido, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme escritura pública datada de 09/10/2019, contudo, não recebeu qualquer quantia. Afirma que apenas consentiu na lavratura da presente escritura sem a percepção de prévio pagamento, celebrando o contrato de compra e venda respectivo de forma verbal, lastreada na boa-fé entre as partes, por se tratar o comprador de seu irmão (1o requerido), com quem, portanto, possuía laços de parentesco que, naquela oportunidade, assumiu o compromisso de promover a quitação do valor acordado tão logo fosse lavrada e registrada a escritura de compra e venda junto ao cartório competente. Tece arrazoado jurídico e requer, em antecipação de tutela, a declaração de nulidade da escritura de compra e venda do imóvel. Ao final, pede a confirmação da tutela e o ressarcimento dos valores pagos a título de custas, emolumentos e tributos decorrentes da lavratura da mencionada escritura pública. Na decisão de ID 130686421, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, insurgindo-se a autora mediante o recurso de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado (ID 147781309). Noticiado o falecimento do 1o requerido, a decisão de ID 140242706 determinou a sucessão processual mediante a citação dos herdeiros. Citados, os requeridos ofertaram defesa no ID 160005694 e, preliminarmente, alegam inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva de todos os réus, além de incompetência absoluta do juízo. No mérito, aduzem que houve o pagamento integral do preço do imóvel, conforme lavrado em escritura pública, assim como não houve qualquer tentativa de resolução extrajudicial. Afirmam que a autora fez uma doação para o de cujus no valor de R$ 990.000,00 cerca de 1 ano e 8 meses após a compra e venda do imóvel e, acaso o seu irmão estivesse inadimplente, não faria a doação. Asseveram que os emolumentos e tributos já estavam englobados no preço pago e pedem, ao final, a improcedência dos pedidos. A autora ofertou réplica (ID 162729969). O feito foi saneado na decisão de ID no 168345573, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, realizada no ID 177668327. A autora juntou documentos no ID 179145670 e a parte requerida no ID 184319746. As partes se manifestaram em alegações finais (ID 21994278 e 23020034). O Ministério Público, em sua quota de ID 185322323, optou por não se manifestar no mérito. Os autos vieram conclusos para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e por o feito já se encontrar maduro, passo ao seu julgamento. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Cinge-se a controvérsia em torno da compra e venda de um imóvel situado na SQN 205, Bloco D, apartamento 306, Brasília - DF, no qual a parte autora alega o inadimplemento e, consequentemente, a nulidade da propriedade registrada em nome do Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho. As partes estão vinculadas por uma escritura pública de compra e venda do sobredito imóvel no qual a autora constou como vendedora e Carlos de Jesus Ferreira Filho como comprador, ajustando o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) “pagos neste ato em moeda corrente do país” (ID 162800124), registrada na matrícula do imóvel em 09/10/2019. Narra a demandante que, na condição de irmã do comprador do imóvel, aceitou que constasse na escritura pública a quitação do preço, acreditando em sua palavra de que faria o pagamento da dívida, o que nunca ocorreu, vindo, posteriormente, a falecer. Os herdeiros do Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho, na condição de sucessores processuais, alegam, em sua defesa, que houve o pagamento do preço e, ainda, que a autora nunca formalizou nenhuma cobrança enquanto o seu irmão era vivo. É cediço que, formalmente, não há qualquer nulidade, ou mesmo anulabilidade, no ato de compra e venda entre irmãos, bastando que o negócio efetivamente se concretize, isto é, que o comprador pague o preço e passe, então, a ter o domínio do bem. Ocorre que, no caso dos autos, os requeridos foram compelidos a demonstrar que o Sr. Carlos de Jesus Ferreira Filho efetivamente pagou a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para sua irmã, providência que não adotaram. Isso porque, nenhuma prova documental, ou mesmo testemunhal, foi trazida aos autos pelos requeridos a fim de demonstrar o pagamento realizado, nem mesmo a origem do dinheiro que teria sido entregue em espécie. Ora, dinheiro deixa rastro, e se o requerido tivesse efetivamente pago a importância vultosa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), teria que ter trazido alguma prova documental da transação. Além disso, consta dos autos que o requerido era médico aposentado, portador de conta bancária, onde realizava suas transações e recebia seu salário, não sendo crível ter a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) guardada em casa, sem que possa demonstrar a sua origem ou de onde vem as suas reservas financeiras. Reforço, um profissional assalariado controla seu dinheiro em conta bancária, seja pela segurança, seja pelo conforto, seja pela possibilidade de auferir renda em investimentos. Profissional assalariado não guarda uma volumosa quantia em dinheiro em espécie. A autora, por sua vez, é idosa e, na época da transação, já contava com mais de 80 anos de idade e acreditou na boa-fé do seu irmão. Por outro lado, os réus, sem conseguir demonstrar como foi feito o suposto pagamento do apartamento, se apegam no argumento de que o de cujus teria condições financeiras para a compra do imóvel, pois era médico aposentado e, ainda, que a autora teve assistência técnica no ato da realização da escritura. Contudo, embora o de cujus fosse efetivamente médico aposentado, conforme evidenciado na audiência de instrução e julgamento, mediante o depoimento do réu, Sr. João Carlos de Mensurado Ferreira, grande parte do seu patrimônio veio da doação realizada pela autora na ocasião em que lhe doou o valor de R$ 990.000,00 (ID 179145673). É certo que nos termos do art. 1245 do Código Civil, a propriedade nasce com o registro, que a torna pública e exigível perante a sociedade, contudo, o art. 1247 do mesmo diploma autoriza a sua anulação caso não exprima a verdade. Se, de fato, houvesse uma compra e venda do imóvel, os requeridos teriam comprovado documentalmente o pagamento, o que não ocorreu. A toda evidência, deve ser desconstituída a escritura pública de compra e venda R.5/32991 e a averbação Av.6/32991, retornando o bem à propriedade da autora, assim como, em face do retorno das partes ao status quo ante, os requeridos devem ressarcir à requerente das despesas cartorárias realizadas, à época da transação, no valor total de R$ 2.035,89 (dois mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) – ID’s 130564522 e 130564526. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DESCONSTITUO a escritura pública de compra e venda R.5/32991 e a averbação Av.6/32991, referente ao imóvel situado na SQN 205, Bloco D, apartamento 306, retornando as partes ao status quo ante. Ainda CONDENO os requeridos no pagamento da importância de R$ 2.035,89 (dois mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o desembolso. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcarão os requeridos com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. A apelação foi distribuída, por sorteio, à 3a Turma Cível (Gabinete da e. Desa Ana Maria Ferreira), em 12 de junho de 2024. Em 17 de junho de 2024, os apelantes teriam peticionado a redistribuição da apelação à 2a Turma Cível, tendo em vista a “prevenção do gabinete do e. Des João Egmont”. Por esse motivo, os autos foram redistribuídos ao aludido gabinete, mas em 18 de junho de 2024 eles vieram conclusos a esta Relatoria, em razão do afastamento do e. Des. João Egmont na data da redistribuição (id 60413575). Nessa mesma data, esta Relatoria teria emitido decisão de declínio de competência ao Gabinete do e. Des. João Egmont, nos seguintes termos: Apelação cível interposta por João Carlos de Mensurado Ferreira e Outros contra sentença de procedência dos pedidos formulado em ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel. O processo foi remetido a esta Corte (para distribuição) em 12.06.2024, data em que este Relator estava em usufruto de férias. O apelante pede que seja observada a prevenção do gabinete do e. Desembargador João Egmont Leôncio Lopes (id 60354712). Nesse quadro fático-jurídico, considerando o registro de prevenção do e. relator originário (Desembargador João Egmont - id 60382060), o qual não estaria afastado na data da distribuição; e o pedido do apelante para observância da prevenção (Código de Processo Civil, art. 930 e Regimento Interno, art. 81), faz-se necessária a redistribuição dos autos para evitar decisões conflitantes. Redistribua-se ao gabinete e. Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, com nossas homenagens. Os autos foram então remetidos ao gabinete do e. Des. João Egmont, onde foi lavrada pela assessoria a seguinte certidão: Cuida-se de apelação interposta por MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS e OUTROS em face de RUTH GOMES FERREIRA FREIRE, distribuída na data de 19/06/2024 (ID 60457653). O art. 79, § 1o, do Regimento Interno, estabelece que a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Considerando que o Desembargador João Egmont está em compensação de plantão judicial nos dias 17 a 21 e 24 a 28 do mês de junho de 2024 (PA SEI 0015751/2024), nos termos do art. 152, VI, do CPC, de ordem, promovo a devolução para redistribuição. Os autos retornam à nossa conclusão. Pois bem. Nos moldes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT): Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Sobre as regras de prevenção, o RITJDFT disciplina: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (...) Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) No caso concreto, como certificado pela assessoria do e. Des. João Egmont, ele se encontraria afastado, em compensação de plantão judicial, nos dias 17 a 21 e 24 a 28 de junho de 2024 (PA SEI 001575/2024). Constatada a prevenção, a apelação foi redistribuída à 2a Turma Cível precisamente em 18 de junho de 2024, no período de afastamento do e. Relator (inicialmente prevento). E, nos exatos termos do art. 85 do RITJDFT, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Desse modo, considerando o afastamento do e. Des. João Egmont, além das férias deste Relator terem findado em 15 de junho de 2024 (estaria em exercício na data da redistribuição), não se faz exigível o declínio da competência àquele gabinete, prevalecendo tão somente a situação processual da prevenção do órgão que integra, qual seja, esta 2a Turma Cível do TJDFT. Nesse sentido colaciono o julgado do Conselho Especial do TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA CÍVEL. DESEMBARGADOR ANTES PREVENTO AFASTADO NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. LICENÇA MÉDICA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS DESEMBARGADORES EM EXERCÍCIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O afastamento do desembargador prevento na data da distribuição afasta a prevenção estabelecida no artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e acarreta a redistribuição do recurso dentro do órgão ao qual pertence, dentre os desembargadores em exercício naquela data, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito decidido para declarar competente o Desembargador Suscitado.(Acórdão 1797456, 07422711120238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em virtude da nova análise em relação às datas da (re)distribuição, hei por bem revogar a decisão de declínio da competência. Com esses fundamentos, firmo a competência desta Relatoria para processar e julgar a presente apelação. Publique-se. Preclusa a matéria, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator